Tribunal: TJDFT
Processo: 0712690-59.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CULPA CONCORRENTE FUNDAMENTADA. CULPA PRESUMIDA NÃO AVENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo banco requerido e reformou a sentença para reconhecer a concorrência de culpas na fraude bancária.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Contrarrazões apresentadas.
3. Não há contradição no acórdão que reconhece a falha de segurança da instituição financeira e, ao mesmo tempo, atribui responsabilidade concorrente ao consumidor diante da ausência de provas suficientes para imputar exclusivamente ao banco a origem da fraude.
4. O reconhecimento da culpa concorrente decorreu da análise concreta da conduta das partes, notadamente o contato telefônico mantido pelo embargante com terceiro fraudador, com confirmação de dados pessoais, circunstância que contribuiu para a consumação da fraude.
5. A conclusão do colegiado não se apoiou em presunção, mas na valoração dos elementos de prova constantes dos autos. Daí porque se aplicou, de maneira fundamentada, a culpa concorrente, distribuindo-se proporcionalmente os prejuízos, como autoriza o art. 14, §3o, II, do CDC, quando não demonstrada a culpa exclusiva de quaisquer das partes.
6. Assim, não existe qualquer irregularidade no acórdão recorrido. O autor pretende, em verdade, a rediscussão do mérito, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula de julgamento servirá como acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.